Tribunal: STF
Processo: Rcl 62260
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Civil. Reclamação. Execução individual de título coletivo. FUNDEF. Procedência.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação ajuizada para impugnar sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva em que reconhecido o dever da União de complementar verbas referentes ao FUNDEF.
II.	Questão em discussão
2.	A questão controvertida consiste em saber se o ato reclamado viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 300.
III.	Razões de decidir
4.	Na STP 300, o requerente impugnava liminar em ação rescisória que suspendeu a eficácia do título coletivo e as execuções dele derivadas. Ao determinar o prosseguimento da execução, esta Corte afirmou a legitimidade concorrente do  Ministério Público e dos entes subnacionais para a execução do título coletivo.
5.	Ao extinguir o cumprimento de sentença com fundamento na ilegitimidade do Estado para executar individualmente o título coletivo, o ato reclamado contrariou o entendimento desta Corte na STP 300.
IV.	Dispositivo
6.	Pedido que se julga procedente.


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Paraíba e pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Paraíba para impugnar sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face da União.  O reclamante sustenta que esse ato viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na STP 300 (Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 31.08.2020).
¿ 
    2. Na origem, o reclamante propôs cumprimento de título executivo formado em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, em que reconhecido o dever da União de complementar repasses efetuados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). À época, o valor executado era R$¿¿2.430.503.100,83 (dois bilhões, quatrocentos e trinta milhões, quinhentos e três mil, cem reais e oitenta e três centavos).

    3. O cumprimento de sentença foi inicialmente sobrestado por liminar deferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em ação rescisória, a qual suspendeu a eficácia do título executivo coletivo. Contra essa decisão, o  reclamante ajuizou, perante esta Corte, a STP 300. O pedido foi julgado parcialmente procedente, permitindo-se que a execução prosseguisse.

    4. Retomado o andamento do feito de origem, o juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 924, I, e 330, II, do CPC.  A sentença considerou que “o STF afirmou a legitimidade do ESTADO DA PARAÍBA para requerer a suspensão da decisão do TRF3”, mas não para “requerer a própria execução”. Ponderou que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, “os entes federativos não são legitimados à execução do título judicial porque não foi em defesa desses entes se propôs a ação civil pública". Essa decisão constitui o objeto da presente reclamação.

    5. O Estado da Paraíba alega que, ao julgar a STP 300, esta Corte explicitou que “o Ministério Público Federal (autor da ACP) e os entes subnacionais (Estados e Municípios) têm legitimidade para executar o título coletivo”. Argumenta que o reconhecimento da possibilidade de execução do título coletivo pelo Ministério Público Federal não exclui a legitimidade dos demais entes subnacionais para promover os cumprimentos de sentença individuais. 

    6. A Minª. Rosa Weber, então Presidente desta Corte, deferiu o pedido de tutela provisória, para suspender o ato reclamado. O referendo da decisão foi convertido em julgamento de mérito, com julgamento de procedência do pedido. Essa decisão foi impugnada pela União em embargos de declaração. Ao julgar esse recurso, em razão da inobservância do prazo mínimo de cinco dias entre a data da publicação da pauta de julgamento e o início da respectiva sessão, o Tribunal Pleno declarou a nulidade do acórdão em que julgado o mérito da reclamação.

    7. A União sustenta que, na STP 300, esta Corte não afirmou a legitimidade dos entes subnacionais para executar o título coletivo em discussão, razão pela qual não haveria relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. Defende a ilegitimidade dos entes subnacionais para a execução do título em questão, porque teve origem em demanda coletiva na qual o Ministério Público Federal defendeu direito difuso, tendo formulado pedido para que “o próprio FUNDEF fosse ressarcido por ilegalidades no cálculo da contribuição federal, e não estados e municípios diretamente”.

    8. Pede, ainda, a suspensão da tramitação do presente feito até o julgamento da Rcl 68.108 (Rel. Min. Nunes Marques), em que suscitou a competência desta Corte para julgar a execução de origem, com base no art. 102, I, f, da Constituição. Entende que há conflito federativo. Argumenta que o julgamento daquela reclamação pode esvaziar o objeto do presente feito.

    9. É o relatório. Decido.

    10. De início, indefiro o pedido de sobrestamento formulado pela União. A alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, que está em discussão na Rcl 68.108, não integra o objeto desta reclamação. Além disso, o julgamento do presente feito não prejudica a providência pleiteada naqueles autos - i.e., a conversão da execução de origem em ação cível de competência originária desta Corte.

    11. Reconheço, ainda, a ilegitimidade do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Paraíba para atuar no presente feito, nos termos do art. 988, caput, do CPC. Isso porque seu pedido de intervenção no processo de origem foi indeferido.

    12. A STP 300 foi ajuizada pelo Estado da Paraíba para impugnar liminar em ação rescisória que sustou a eficácia do título coletivo em que reconhecido o dever da União de complementar repasses ao FUNDEF, determinando a suspensão de todas as execuções dele derivadas. O pedido foi julgado parcialmente procedente. Na ocasião, ao determinar o prosseguimento da execução iniciada pelo Estado da Paraíba, esta Corte afirmou a legitimidade concorrente do Ministério Público e dos entes subnacionais para a execução do título coletivo. Extrai-se do voto do relator, ratificado em decisão unânime, o seguinte trecho:

“Por fim, consigno que a decisão firmada na STP nº 88/SP tão somente permitiu o prosseguimento de execução coletiva do acórdão proferido na ACP nº 0050616-27.1999.4.03.6100, movida pelo Parquet federal, suspendendo, com relação a ele, os efeitos da decisão proferida nos autos da Ação Rescisória nº 5006325-85.2017.4.03.0000; não se podendo extrair dessa decisão qualquer óbice ao aforamento ou prosseguimento de execuções de autoria de entes subnacionais beneficiados com a decisão transitada em julgado na referida ação civil pública, proposição, ademais, que vai de encontro à disciplina do art. 97 da Lei nº 8.078/1990” (destaques acrescentados)

    13. No ato reclamado, o juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo Estado da Paraíba com fundamento em sua ilegitimidade ativa. Veja-se as seguintes passagens da decisão:

"(...) A alegação de ilegitimidade ativa do ESTADO DA PARAÍBA para executar o título formado no processo nº 005061627.1999.4.03.6100 deve ser acolhida. 
Cabe dizer que não há, na decisão do STF na STP n.º 300, nenhuma afirmação de legitimidade ativa do exequente. O que se afirmou ali foi apenas a ‘legitimidade para postular a suspensão do julgado no respectivo e competente Tribunal, independentemente de ter tomado parte na ação em que proferida referida decisão, o que deflui, como consequência lógica, da regra do art. 4º da Lei nº 8.437/92, que confere ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito interessada, legitimidade para requerer a suspensão do efeito de medidas liminares deferidas contra o Poder Público’ (fl. 145). 
Em outras palavras, o STF afirmou a legitimidade do ESTADO DA PARAÍBA para requerer a suspensão da decisão do TRF3 que, por sua vez, suspendera os cumprimentos individuais da sentença da ACP. Mas o STF não afirmou que o ESTADO DA PARAÍBA é ente legitimado a requerer a própria execução. Essa questão, portanto, está aberta ao exame deste juízo. 
Desnecessária maior discussão sobre o tema, porque, no âmbito do TRF5, a questão já foi pacificada, como o demonstram os acórdãos cujas ementas transcrevo a seguir, cujos fundamentos adoto como razões de decidir:
(...)
Tem entendido o TRF5 que os entes federativos não são legitimados à execução do título judicial porque não foi em defesa desses entes se propôs a ação civil pública, que visava à defesa de direitos e interesses dos estudantes, destinatários últimos do FUNDEF. (...)” (destaque acrescentado).

    14. Ao extinguir o cumprimento de sentença com fundamento na ilegitimidade do Estado da Paraíba para executar individualmente o título coletivo, o ato reclamado contrariou o entendimento desta Corte na STP 300.

    15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a sentença reclamada. Condeno a União ao pagamento de honorários em favor do Estado da Paraíba, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem.

Publique-se.

Brasília, 28 de junho de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente